Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR. INEXISTÊNCIA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente consiste no fenômeno processual pelo qual o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito, em razão de falta de diligências, ou inércia total, ao longo do processo executivo.

2. No caso, a paralisação do processo de origem por longo período não pode ser imputado à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme reconheceu o próprio juízo a quo, razão pela qual não resta caracterizado o fenômeno da prescrição intercorrente.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO